Tribunal: TJDFT
Processo: 0716041-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716041-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: EDILMA APARECIDA MILANEZ SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão de ID 71415399 que não conheceu do recurso por deserção. A embargante esclarece que realizou o pagamento do preparo no dia da distribuição do recurso, contudo, em razão de “mero equívoco”, as custas não foram juntadas aos autos. Sustenta que o magistrado deveria antes ter intimado sobre a comprovação do preparo e apenas após, intimado para o pagamento em dobro das custas, configurando excesso de formalismo o não conhecimento do recurso. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o provimento do recurso para que seja sanada a contradição da decisão embargada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.024, §2o do Código de Processo Civil, os embargos de declaração serão analisados por decisão monocrática. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, o embargante alega existência de contradição. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios indicados e previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil: 2. Obscuridade. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) A decisão de forma clara e coerente esclareceu sobre a impossibilidade de conhecimento do recurso em razão da deserção, em estrita aplicação do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Primeiramente, não há nenhuma proposição inconciliável ou contraditória na decisão embargada. Além disso, a própria embargante reconhece que o preparo não foi apresentado no momento adequado por “mero equívoco”. Tenho que tal alegação não é capaz de autorizar aplicação diversa da lei que estabelece que o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo, não tendo comprovado, houve a intimação específica para pagamento em dobro, não tendo feito, o recurso foi considerado deserto. Outra justificativa de “mero equívoco” pelo não atendimento específico da intimação, não pode, ser considerada excesso de formalismo, quando a parte não atende de forma diligente, seja o preceito legal, seja as intimações judiciais. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO DESERTO. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO DAS CUSTAS E DO PREPARO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 1. A embargante alega que o acórdão é omisso quanto ao conteúdo decisório do despacho, que não analisou o pedido de gratuidade de justiça e considerou intempestivo o preparo recolhido dentro do prazo do agravo interno. 2. O despacho que concedeu prazo para a embargante juntar elementos de prova que comprovassem sua hipossuficiência financeira ou recolher as custas processuais não apresentava conteúdo decisório e, bem por isso, dele não cabia recurso (artigo 1.001 do CPC). 3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante. 4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1948728, 0711272-90.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.) Nesse descortino, resta evidente, de forma inequívoca, que o embargante pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 13 de maio de 2025 11:11:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador